Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013085-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (AGRAVANTE), OLIVIA IND E COM DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 36.971.117/0001-60 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), VILSON GUYSS - CPF: 524.221.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER PUPULIN - CPF: 474.762.309-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

AGRAVADO(S):
OLIVIA IND E COM DE CEREAIS LTDA - EPP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, por entender necessária
a
sua tramitação em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, ou a necessidade de sua instauração em apartado, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 134, § 2o, prevê a dispensa do incidente apenas se requerido na petição inicial, o que não se verifica no caso em análise.

4. O juízo de origem exerceu regularmente sua discricionariedade técnico-processual ao exigir a instauração do incidente em autos próprios, medida que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios.

5
. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas diante de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133, 134, 135 e 137; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJMT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017; STJ,
Resp
846.331.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, contra decisão interlocutória (ID. 184980160 – Autos de Origem no 0007289-95.2011.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“
Do postulado de ID 177040878, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nestes autos, tendo em vista que o CPC dispensa a sua distribuição em autos apartados apenas quando distribuídos na petição inicial.
”

Em razões recursais (ID. 282552353), a parte agravante sustenta as seguintes teses
a d
esnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados;
p
reenchimento dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, diante da inexistência de bens penhoráveis e da inatividade da empresa devedora;
e
xistência de precedentes jurisprudenciais do TJMT e STJ que dispensam o protocolo em apartado.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, preparo devidamente comprovado no ID.
282858380
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

AGRAVADO(S):
OLIVIA IND E COM DE CEREAIS LTDA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o Código de Processo Civil somente autoriza a instauração do incidente nos próprios autos quando formulado na petição inicial, exigindo-se, nos demais casos, o protocolo em apartado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

O agravante defende que a decisão agravada contrariou a legislação processual ao exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio de autos apartados, sustentando que o art. 134 do CPC/2015 permite o processamento do incidente nos próprios autos, bastando a observância do contraditório.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

No caso dos autos, o Juízo a quo, dentro de sua discricionariedade técnico-processual, entendeu por bem indeferir o pedido formulado diretamente no cumprimento de sentença, exigindo o protocolo por meio de autos próprios, sem que
isso configure, por si só, ofensa à legalidade.

Ademais
, não há nos autos qualquer indício de que a exigência de autos apartados tenha causado prejuízo à parte agravante, que poderia atender à exigência e prosseguir com a pretensão, observando a forma indicada.

A par disso, não se verifica ofensa ao princípio da celeridade ou à efetividade da tutela jurisdicional, pois a medida visa garantir a ampla defesa dos sócios e a regularidade do contraditório, em consonância com o art. 135 do CPC.

Com advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo, in
verbis
:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.”

Da leitura do dispositivo acima mencionado, denota-se que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é expressamente dispensada nos casos em que a desconsideração é requerida na petição inicial da ação, contudo,
não é o caso dos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.”.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física ou jurídica que não participou da relação processual, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos
arts
. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.” (In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados no âmbito de cumprimento de sentença. O Agravante sustentou o encerramento irregular e fraudulento da empresa agravada, com o intuito de lesar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios
autos de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, ou a necessidade de instauração de incidente em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante o artigo 134, § 2o, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em incidente próprio, salvo se requerido na petição inicial. 4.
No caso concreto, o pedido foi apresentado no curso do cumprimento de sentença, o que exige a instauração de incidente em apartado, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios da empresa agravada
. 5. A extinção irregular da empresa, declarada inapta pela Receita Federal, não constitui, por si só, prova suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária ampla dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017. (N.U 1025961-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

- Grifei

Com efeito
, a medida excepcional não pode ser deferida com base no tempo de tramitação e dificuldade de impulsionar o feito. Isso porque, a desconsideração da personalidade jurídica, é instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “
se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.” (STJ,
Resp
846.331).

Nesta toada, destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravado, reclama a instauração de incidente próprio
,
nos moldes da legislação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão agravada (ID. 184980160), que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos
próprios autos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025